Tribunal: TJSP
Processo: 1504465-90.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Preliminar de nulidade – Atuação dos guardas municipais – Prisão em flagrante – Ausente conduta ostensiva - Ilicitude não verificada – Preliminar afastada.

Cerceamento de defesa – Não ocorrência – É facultado ao Juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entender suficientes para o seu

Ementa:
Preliminar de nulidade – Atuação dos guardas municipais – Prisão em flagrante – Ausente conduta ostensiva - Ilicitude não verificada – Preliminar afastada.

Cerceamento de defesa – Não ocorrência – É facultado ao Juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entender suficientes para o seu convencimento as provas colhidas – Prejuízo não demonstrado – Preliminar afastada.

Furto qualificado consumado – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para modalidade tentada – Inversão da posse do bem – Condenação mantida.

Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Segunda qualificadora utilizada como circunstância desfavorável – Observada a razoável e proporcional individualização da reprimenda – Majoração da reprimenda mantida.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui maior desvalor a ensejar maior incremento da pena – Agravante da recidiva compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Inaplicabilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno na hipótese de furto qualificado – Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.888.756/SP) – Pleito de afastamento da majorante acolhido.

Regime mais brando – Total da reprimenda – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o do Código Penal – Fixado o regime intermediário.

Recurso parcialmente provido.